Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-75.2019.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000151-75.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (APELANTE), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO), DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 08.783.159/0001-31 (APELANTE), HARRISON ENEITON NAGEL - CPF: 909.887.520-34 (ADVOGADO), DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME - CNPJ: 08.783.159/0001-31 (APELADO), HARRISON ENEITON NAGEL - CPF: 909.887.520-34 (ADVOGADO), PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.740.696/0001-92 (APELADO), KAROLINE DA SILVA ALMEIDA XAVIER - CPF: 021.104.051-71 (ADVOGADO), DEBORA FERREIRA MACHADO - CPF: 016.943.895-37 (ADVOGADO), YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA - CPF: 038.170.581-10 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA - CPF: 585.341.131-49 (ADVOGADO), FABIO MENDONCA E CASTRO - CPF: 839.417.621-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO E 2º APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS – VENDA DE INSUMO MÉDICO HOSPITALAR – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO – EMBARGOS MONITÓRIOS – QUALIDADE DA PROVA DA DÍVIDA – DEMONSTRAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO – ÔNUS DA EMBARGANTE – DESATENDIMENTO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
1º APELO – CONHECIDO E PROVIDO – 2º APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado se tratar de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, de forma que a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária. Precedentes do STJ.

Em se tratando de procedimento monitório, é ônus da parte embargante/requerida a demonstração da existência de fatos que impeçam a transformação do título (sem eficácia em título executivo judicial), conforme a disposição do artigo 373, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA e DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da Ação Monitória nº 1000151-75.2019.8.11.0009, intentada por PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, rejeitou os embargos monitórios manejados pela parte embargante DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME e, constituiu de pleno direito o título executivo, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante do exposto, REJEITO os Embargos à Monitória opostos e CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial, bem como o mandado inicial em mandado executivo (CPC, art. 701, §2º), no valor de R$ 26.046,49, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, eis que inexistente qualquer termo de vencimento no caso, servindo esta sentença como título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 8º c/c art. 487, inc. I do Novo CPC.

Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC).”
- ID nº 160918290.

Embargos de declaração opostos por ambas as partes e, não conhecidos (ID nº 160918299).

A 1ª apelante, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, nas razões de Id. n.º 160918301, aduz que houve desacerto da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, no que tange a aplicação dos juros e correção monetária.

Requer que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do dia seguinte ao do vencimento fixado em cada nota fiscal juntada com a exordial.

A 2ª apelante, DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME, nas razões de Id. n.º 160918303, questiona somente o direito da autora no recebimento das notas fiscais dos anos de 2016 e 2017, asseverando que o estabelecimento se encontrava fechado, em razão de determinação da vigilância sanitária.

Requer, ao final, o provimento do recurso para afastar a condenação do aludido período.

Contrarrazões de Id. n.º 160918308 e 160918311, por meio das quais cada apelada pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A ação Monitória foi proposta pela autora, ora 1ª apelante, PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, com o objetivo de receber pelos valores constantes das notas fiscais, relativo aos materiais hospitalares entregues em favor da parte ré, DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME, ora 2ª apelante, o qual restou inadimplido.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
rejeitou os Embargos à Monitória opostos, convertendo o título em título executivo judicial, no valor de R$26.046,49, o qual deve ser corrigido pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Pois bem.

1º APELO - PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.

A empresa distribuidora de produtos hospitalares apelante aduz que a correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir do dia seguinte ao do vencimento fixado em cada nota fiscal juntada com a exordial.

No caso, acerca da incidência dos juros e correção monetária tem-se que, em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, constitui-se em mora o devedor desde o inadimplemento da obrigação positiva e líquida (art. 397 do Código Civil), de forma que, a partir de tal data incidem os juros e a correção monetária.

Ressalta-se, a jurisprudência do STJ, tem entendimento assentado no sentido de que
“em nada interfere no termo a quo dos juros de mora o fato de ter sido manejada ação monitória, sendo certo que incidem a partir da data do vencimento da dívida, em se tratando de obrigação positiva e líquida”.
(AgInt no AgInt no AREsp 1589874 / SE).

A propósito, esse é o mesmo entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“QUADRO SOCIETÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1003, PARÁGRAFO ÚNICO, CC - VALOR DO DÉBITO –
ACRÉSCIMO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DIES A QUO – VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO INADIMPLIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO. É cediço que apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. No entanto, para que a prescrição intercorrente seja reconhecida, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal. Não ocorre a prescrição se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça. Inteligência da súmula 106 do STJ. Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio.
Tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora ex re, razão pela qual o dies a quo dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual. Precedentes STJ.
” (N.U 1004256-21.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)
(grifo nosso)

Assim, tratando-se de dívida líquida com vencimento certo, a inércia do devedor implica na chamada mora
ex re
, razão pela qual o
dies a quo
dos juros de mora e da correção monetária deve se dar a partir do vencimento de cada obrigação inadimplida, ainda que se esteja diante de responsabilidade contratual.

2º APELO - DIALOG SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.

A 2ª apelante pede a reforma da sentença para que sejam excluídos da condenação, os valores alusivos às notas fiscais dos períodos de 2016 e 2017, asseverando que o estabelecimento se encontrava fechado, em razão de determinação da vigilância sanitária.

No ponto, não merece guarida o apelo.

A ação monitória fora ajuizada baseada em prova escrita idônea, da qual a apelante não se desincumbiu de seu ônus de desconstituir o direito da parte autora, por meio de fatos impeditivos, extintivos e modificativos capazes de afastar a cobrança realizada.

A ação monitória está prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil, destinando-se àquele que pretende, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, exigir o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Por sua vez, em se tratando de embargos à monitória atribui-se ao embargante o ônus de desconstituir a prova apresentada pelo autor da ação monitória, conforme entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "Nos Embargos ajuizados em Ação Monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do Embargante
." (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011) 2. A divergência jurisprudencial deve vir demonstrada pelo cotejo analítico entre acórdãos recorridos e paradigmas que tenham a mesma base fática, sem o que dela não se conhece. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1016005/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 04/04/2018)
(grifo nosso)

A parte ré\apelante, em seus embargos monitórios, afirmou que o estabelecimento se encontrava fechado no período relativo aos anos de 2016 e 2017, ante a determinação da vigilância sanitária, motivo pelo qual são inexigíveis os valores alusivos às notas fiscais do período.

Entretanto, ressai dos autos de origem, que houve a comprovação da entrega das mercadorias em favor da parte apelante, no aludido período, restando as notas fiscais devidamente assinadas.

Nesse contexto, entendo que a recorrente/requerida não produziu provas suficientes de suas alegações, conforme exige o artigo 373, inciso II, do CPC, de forma a desconstituir as provas da dívida apresentadas com a petição inicial.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para alterar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de DIALOG SERVICOS DE SAÚDE LTDA - ME
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023